Tribunal: TJSP
Processo: 2024263-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OPV. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO QUE DEVE OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS. RETENÇÃO DO IRRF SOBRE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. Cálculo dos valores sujeitos à retenção do imposto de renda, que deve considerar o mês de competência de cada parcela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. OPV. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO QUE DEVE OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS. RETENÇÃO DO IRRF SOBRE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. Cálculo dos valores sujeitos à retenção do imposto de renda, que deve considerar o mês de competência de cada parcela atrasada em que o fato gerador do tributo deveria ter ocorrido, e aplicada a legislação vigente à época. Não se tratando de verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou rescisão contratual de trabalho, ou daquelas que estariam fora do campo de incidência do tributo, assim como por terem referidas verbas natureza remuneratória (STJ, Tema 689), deve incidir o imposto de renda sobre os juros de mora, uma vez que são acessórios e seguem a sorte da importância principal. Precedente do STJ. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.